Tribunal: TJES
Processo: 0001664-59.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001664-59.2023.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GABRIEL MARCAL DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PARTICIPAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa alegou, em preliminar, nulidade da decisão por ausência de fundamentação, e, no mérito, postulou a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) avaliar se estão ausentes os indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de pronúncia cumpre o dever constitucional de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX) e atende ao disposto no art. 413, § 1º, do CPP, expondo de modo claro e suficiente a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, motivo pelo qual não se configura nulidade por ausência de motivação.
A jurisprudência pátria entende que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo juízo de certeza, tampouco exame exauriente das teses defensivas, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.
A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada por laudos periciais, boletins de atendimento, exames cadavéricos e demais provas técnicas, constantes dos autos físicos digitalizados.
Os indícios suficientes de autoria recaem sobre o recorrente, com base em múltiplos reconhecimentos realizados pela vítima sobrevivente durante a fase policial, corroborados por prova testemunhal, especialmente o depoimento do investigador responsável pela apuração.
A retratação da vítima em juízo não compromete a força probatória dos reconhecimentos anteriores, pois pode decorrer de receio ou coação, especialmente em crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes, conforme destacado pela autoridade policial.
A jurisprudência dominante afirma que, para a pronúncia, basta a existência de elementos que apontem a plausibilidade da acusação, deixando-se ao Tribunal do Júri a análise profunda sobre a veracidade das versões apresentadas.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413, § 1º, e 414; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II; 29; ECA, art. 244-B, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, RSE 0002031-38.2023.8.13.0005, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 25.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 866.605/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.09.2024;
TJES, RSE 020140017763, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 30.10.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001664-59.2023.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GABRIEL MARCAL DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: FELIPE MARTINS FRANCA, MARCO ANTONIO GUERRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se
de
recurso em sentido estrito interposto p
or
GABRIEL MARÇAL DOS SANTOS
, em face da sentença de fls.
3
12
/
314
dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 10616924), prolatada pel
a
magistrad
a
da
4
ª Vara
Criminal de
Vila Velha
.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

Os denunciados, traficantes da “Boca da Botafogo”, suspeitavam que Sonirlei dos Santos Barbosa e sua filha Larissa Fernanda dos Santos estivessem ligadas à facção da “Boca da Jamba”, com a qual estavam em guerra pelo domínio do tráfico de drogas na região.

No dia 15 de junho de 2020, por volta das 11:00h, dispostos a eliminar Sonirlei e Larissa, os denunciados, acompanhados do adolescente
VJMMP
(falecido, certidão de óbito a fls. 66 dos autos apensos), dirigiram-se à casa destas, na Rua Vasco da Gama, 25, Bairro Dom João Batista, em Vila Velha/ES, e, enquanto
ERIC
,
GABRIEL
e o adolescente
VJMMP
realizam contenção nas proximidades, monitorando a ação de
WILLIAN
e dando-lhe cobertura, este adentrou a residência.

Ao deparar-se com Sonirlei,
WILLIAN
, com intenção de matar, nela desferiu disparos de arma de fogo – que portava sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar –, causando as lesões descritas no laudo de fls. 75.

Ato contínuo,
WILLIAN
, com intenção de matar, deferiu disparos de arma de fogo em Larissa Fernanda dos Santos, que ouvira os primeiros tiros e viera em socorro da mãe, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 83, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O objetivo de matar Sonirlei somente não foi alcançado porque, mesmo ferida, esta conseguiu se esconder, aproveitando-se de que a atenção de WILLIAN fora distraída pela chegada de Larissa.

O motivo dos crimes, conforme acima mencionado, foi a disputa pelo tráfico de drogas na região, acrescido ao fato de que Sonirlei havia denunciado os integrantes da “Boca da Botafogo” como autores do assassinato de seu filho Alan Fernandes Nunes dos Santos, ocorrido em 2019.

As vítimas tiveram dificultada sua defesa, pois foram surpresadas quando se encontravam no interior de sua residência, em companhia de um amigo e de familiares, sem razões para esperar que pudessem ser atacadas.

ERIC
e
GABRIEL
concorreram para os crimes, pois, além de integrarem a facção de traficantes rival daquela a que pertenciam as vítimas, anuindo à motivação dos delitos, acompanharam – juntamente com o adolescente
VJMMP
–
WILLIAN
até a residência destas e se posicionaram de forma a poder avisá-lo da chegada de pessoas que pudessem interferir, bem como para que conseguissem impedir eventual tentativa de fuga das vítimas, reduzindo ainda mais as chances de defesa destas.

Os denunciados corromperam o adolescente
VJMMP
, com ele praticando as infrações penais acima descritas.

Com sua conduta, praticaram os denunciados os seguintes delitos:
1) WILLIAN
, os tipificados nos
arts. 121, §2º, I e IV, c/c 14, II, e 121, §2º, I e IV, ambos do Código Penal; 14 da Lei nº 10.826/03 e 244-B, da Lei nº 8.069/90; e 2) GABRIEL e ERIC, os tipificados nos arts. 121, §2º, I e IV, c/c 14, II, 121, §2º, I e IV, ambos c/c 29, todos do Código Penal e 244-B, da Lei nº 8.069/90
. [...].

Pela prática delituosa acima descrita,
GABRIEL MARÇAL DOS SANTOS
foi pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 12
1,
§ 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29 (vítima
Larissa
Fernanda),
do
artigo 12
1,
§ 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, e art. 29 (vítima Sonirley), todos do Código Penal, e
d
o
artigo
244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/
19
90
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença
da
4
ª Vara
Criminal de
Vila Velha
.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante requer, preliminarmente, a necessidade de reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia, sob a alegação de ausência de fundamentação. No mérito, postula a sua impronúncia, para tanto, sustenta
a
inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação dele nos crimes em julgamento.

PRELIMINAR
SUSCITADA
PELA DEFESA
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

Conforme relatado, a defesa de
GABRIEL MARÇAL DOS SANTOS
suscitou, preliminarmente, a necessidade de reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia, sob a alegação de ausência de fundamentação.

Para tanto, alega que “
[...]
.
A magistrada deixa de enfrentar uma série de argumentos, dentre eles diversos apontamentos que evidenciam as contradições no discurso da vítima em sede policial e judicial, limitando-se a dizer que se deve adotar os depoimentos dados em sede policial
. Ademais, não trata do argumento de insuficiência de standart probatório, isto é, provas palpáveis que confirmem a participação do Gabriel seja neste homicídio
.
”.

Pois bem.

De acordo com a jurisprudência pátria, a sentença de pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória que apenas afirma a convergência do juízo de probabilidade da acusação, não deve enfrentar com profundidade o objeto processual ou mesmo o material probatório colhido ao longo da primeira fase do procedimento, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Por ser oportuno, destaco os ensinamentos de Aury Lopes Junior sobre o tema:

Não é a pronúncia o momento para realização de juízos de certeza ou pleno convencimento. Nem deve o juiz externar suas “certezas”, pois isso irá negativamente influenciar os jurados, afetando a necessária independência que devem ter para julgar o processo. Mais do que em qualquer outra decisão, a linguagem empregada pelo juiz na pronúncia reveste-se da maior importância. Deve ela ser sóbria, comedida, sem excessos de adjetivação, sob pena de nulidade do ato decisório. (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 17ª ed. São Paulo, Saraiva, 2020, p. 1253).

Rememoro ainda, que o que o ordenamento jurídico pátrio não admite, com espeque no inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal, é a completa ausência de fundamentação.

Nes
s
e contexto, após analisar a decisão ora objurgada, tenho que a mesma observou o dever da devida fundamentação, tendo em vista que, nos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, expôs a existência de prova da materialidade dos crimes sob apuração, bem como a presença de indícios suficientes de autoria que recairiam sobre o ora recorrente
GABRIEL MARÇAL DOS SANTOS
, não havendo que se falar em nulidade da decisão de pronúncia, sob a alegação de ausência de fundamentação.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DESPRONÚNCIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. [...]. 2.
Não há ausência de fundamentação na sentença de pronúncia em que o Sentenciante, exercendo o juízo de admissibilidade, aponta de maneira concisa a existência de elementos probantes da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como dados de prova quanto à admissão de qualificadoras narradas na denúncia, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri
. [...]. (TJMG; RSE 0002031-38.2023.8.13.0005; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 25/09/2024; DJEMG 25/09/2024).

Ademais, em relação à alegação defensiva de que a magistrada não teria enfrentado todas as teses defensivas, imperioso destacar no presente momento processual não é necessário o exaurimento das teses defensivas,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Portanto, questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser examinadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida
. [...]. (STJ. AgRg no HC n. 866.605/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar suscitada, passo à análise do mérito do recurso interposto por
GABRIEL MARÇAL DOS SANTOS
.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade dos delitos descritos na exordial acusatória estão devida e suficientemente comprovadas, conforme se depreende do Relatório de Investigação em Local de Homicídio: por arma de fogo de fls. 08/13, do Boletim de Atendimento de fls. 14/39, do Laudo de Lesões Corporais de fl. 79 (vítima Sonirlei dos Santos Barbosa), do Laudo de Exame Cadavérico nº C01081/20 (vítima Larissa Fernanda dos Santos), com diagramas do corpo de fls. 87/88 e do Laudo de Exame de Local de Morte Violenta de fls. 252/266, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
10616924
), bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, destaco que a prova amealhada indica que o recorrente
GABRIEL MARÇAL DOS SANTOS
possuía as alcunhas de “ZOI” ou “RONALDINHO”, e que seria gerente do tráfico de drogas do bairro Padre Gabriel, em Cariacica.

Destaco ainda, que ele, juntamente com ERIC ELUAN NASCIMENTO, vulgo “LUAN NEGUINHO” ou “NEGÃO”, e do adolescente V. J. M. M. P., teriam dado cobertura a ação de WILLIAN ZANOLI, vulgo “WILLIAN TERCEIRÃO”, que invadiu a residência das vítimas, e foi o responsável por efetuar os disparos de arma de fogo nelas.

A prova ainda indica que a motivação do crime decorreria do fato dos acusados suspeitarem que as vítimas estivessem ligadas a uma facção rival, que inclusive estavam em guerra pelo domínio do tráfico local, bem como em função da vítima Sonirlei ter “entregado” os responsáveis pela morte do seu filho Alan Fernandes Nunes dos Santos.

Nessa quadra, urge salientar as declarações prestadas pela vítima Sonirlei dos Santos Barbosa na seara policial (fls. 56/61-verso e 80/81,
ambos
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
10616924
):

[...]: chegou do serviço na Praia de Itaparica e outras praias, onde passeia com cachorros, esclarecendo que sua filha LARISSA trabalhava junto; QUE por volta de 10h:30min, quando já estavam em casa, esclarecendo que reside no andar de cima e no andar de baixo reside sua mãe e como sua casa estava em construção, sua filha LIDIA, de sete anos de idade e seus netos, o RICHARD de cinco anos, o RYANZINHO de dois anos e LORRAN de três anos, estavam todos dormindo na casa de baixo, de sua mãe; QUE GEOVANI, amigo de LARISSA, foi buscar as crianças para passear e estava no segundo andar junto com a depoente e LARISSA; QUE o marido da depoente também estava em casa, porém na parte de baixo; QUE de repente gritaram: “é a polícia”; QUE quando a depoente olhou pela janela, visualizou um indivíduo todo de preto, com uma camisa escrito polícia civil cortando o cadeado e mais três homens de roupa social e tocas cobrindo o rosto; QUE deixaram o carro na rua e os quatro desceram; QUE um deles atirou para cima em direção a GEOVANE e efetuou os disparos usando um fuzil; QUE os demais usavam pistolas; QUE o indivíduo de preto cortava o cadeado com um alicate e foi o único que entrou na casa, enquanto os outros atiravam na rua; QUE o executor de preto entrou na casa e o RICHARD, neto da depoente, subiu junto com ele; QUE nesse momento a depoente estava na escada olhando para o indivíduo que subia as escadas e LARISSA estava escondida dentro do quarto, nos fundos, acreditando que o neto tenha passado por elas sem que o vissem e ao se deparar com o executor de preto chegando, o menino acabou subindo junto com ele; QUE RICHARD passou pela depoente e correu atrás da mãe e ficou com ela no quarto; QUE o executor ficou olhando para a depoente e ela para ele, sabendo que “neste momento se reconheceram”; QUE a depoente estava há aproximadamente três metros do indivíduo e quando virou de costas para entrar em casa, o homem de preto efetuou dois disparos que a atingiram nas pernas; QUE nesse momento a depoente se escondeu e ficou observando o executor através do reflexo de um espelho. QUE LARISSA apareceu e viu que a depoente estava baleada, momento em que a depoente olhou fixamente para a filha, tentando fazê-la entender que não deveria se aproximar, mas LARISSA foi ao seu encontro e então o executor deu um tiro que a acertou no peito; QUE neste momento RICHARD gritou pela mãe, pois a viu cair depois do tiro; QUE o autor saiu correndo e deixou o local; QUE o marido da depoente foi quem a socorreu; QUE a depoente reconheceu o atirador como sendo WILLIAN TERCEIRÃO, esclarecendo que já tinha recebido ameaças dele e de LUAN NEGUINHO de que iriam invadir sua casa; QUE essas ameaças foram encaminhadas através do celular; QUE a depoente conhece WILLIAN desde criança, pois foram criados juntos no bairro e por isso o reconheceu imediatamente, bastando enxergar parte do rosto através da toca, além do porte físico, altura e jeito de andar; QUE reconheceu LUAN NEGUINHO quando o viu correndo na rua, esclarecendo que depois disso ele já mandou outras ameaças pelo “MESSENGER”;
QUE os indiv
í
duos estavam com as máscaras
“muito abertas” facilitando o reconhecimento;
QUE o terceiro reconhecido pela depoente foi um “menino” que é gerente do tráfico do bairro Padre Gabriel – Cariacica
; QUE os autores estavam numa PARATI BRANCA. [...]. (fls. 59/60 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
10616924
).

[...]: que ratifica as declarações prestadas anteriormente e acrescenta que o carro (PARATI branco com insulfilm) que promoveu o “ataque” contra sua casa veio da Rua Mandacaru e parou um pouco depois de sua residência; que no carro haviam quatro homens; que o homem que quebrou o cadeado da residência trata-se de WILIAN TERCEIRÃO; que LUAN NEGUINHO ficou na frente da casa portando um fuzil; que VINICINHO ficou dando cobertura mais a frente, vigiando na entrada da Rua Imperatriz com a Vasco da Gama, portando uma arma de fogo;
que a pessoa que conhece como ZOI é gerente do tráfico de drogas de Padre Gabriel em Cariacica; que ZOI ficou dando cobertura na entrada da Rua Mandacaru
; que WILIAN TERCEIRÃO estava usando um uniforme da Polícia Civil e portava uma pistola calibre 40; que a declarante conhece WILIAN TERCEIRÃO há muitos anos e não tem dúvidas sobre sua pessoa; que WILIAN deparou-se com a declarante assim que invadiu a residência; que a declarante acredita que era o alvo do ataque e a motivação seria pelo fato de ter “entregado” todos os criminosos envolvidos na morte de seu filho ALAN; que acredita que a ordem do homicídio partiu de DICO ou DC; que neste ato foi apresentado o álbum de fotografias desta DHPM e a declarante reconhece sem dúvidas o indivíduo da fotografia de n.º 23, identificado como
ADRIANO DOS SANTOS NUNES
, [...], como sendo DICO; que reconhece ainda o indivíduo da fotografia de n.º 27, identificado como
WILLIAN ZANOLI
, [...], como sendo
WILIAN TERCEIRÃO
;
que reconhece sem dúvidas o indivíduo da fotografia de n.
º
33 como sendo ZOI
; que reconhece sem dúvidas o indivíduo da fotografia de n.º 64 como sendo
LUAN
; que reconhece sem dúvidas o indivíduo da fotografia de n.º 72, identificado como
VINICIUS JUNIOR MARTINS MANFERRARY PINHO
, [...], como sendo VINICINHO. [...]. (fls. 80/81 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
10616924
).

Por ser oportuno, saliento que,
durante as investigações
, em duas oportunidades distintas, a mencionada vítima reconheceu
GABRIEL MARÇAL DOS SANTOS
como sendo uma das pessoas presentes no local do crime,
in verbis
:

[...] RECONHECE a foto nº 33 como sendo o
“gerente do tráfico de drogas de Padre Gabriel em Cariacica” e estava junto na tentativa contra a depoente
; [...]. (fls.
61
/
61-verso
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
10616924
).

[...]: neste ato foi apresentado o álbum de fotografias desta DHPM e a declarante reconhece sem dúvidas o indivíduo constante da foto de n.° 03, identificado como
GABRIEL MARÇAL DOS SANTOS
, [...],
como sendo ZOI, apontado em suas declarações anteriores como o gerente do tráfico de drogas de Padre Gabriel em Cariacica e que ficou dando cobertura na entrada da Rua Mandacaru, para prática do crime
; [...]. (fls. 82/83 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
10616924
).

Ressalt
a
-se que as declarações prestadas pela vítima em sede policial, constantes às fls. 59/61-verso dos autos físicos, além de devidamente transcritas, foram também registradas em vídeo, cuja mídia foi juntada sob o
id
10616924, com o título “Mídia Fls. 76”.

Por sua vez, não se desconhece que, em juízo (mídia acostada no
id
10616924), a vítima alterou a versão inicialmente apresentada, passando a afirmar que não reconheceu o recorrente como um dos autores do delito, tampouco possuía conhecimento acerca do tráfico de drogas no bairro Padre Gabriel, em Cariacica. Tal mudança, contudo, pode decorrer de diversas razões, inclusive por receio, considerando tratar-se de tentativa de homicídio em contexto relacionado ao tráfico de entorpecentes.

De toda forma, em sede judicial (mídia acostada no
id
10616924), o investigador da Polícia Civil, Sérgio Luiz Teixeira Walder, relatou com riqueza de detalhes a situação, afirmando que Sonirlei dos Santos Barbosa reconheceu, de forma segura e sem qualquer dúvida, os acusados como autores dos crimes de homicídio tentado e consumado, incluindo o recorrente
GABRIEL MARÇAL DOS SANTOS
.

Acrescentou, ainda, que o recorrente, embora atuasse no tráfico de drogas em Cariacica, também frequentava e participava ativamente do tráfico na região onde os crimes foram praticados, sendo, inclusive, pessoa conhecida da vítima sobrevivente. Vejamos:

Que a vítima
relatou que
estava em casa e ouviu o barulho do portão debaixo; que os autores romperam o cadeado e adentraram a residência; que dois indivíduos permaneceram do lado de fora, enquanto dois subiram, sendo um deles
o
WILLIAN TERCEIRÃO; que WILLIAN estava de máscara e usando um colete da polícia; que WILLIAN é o chefe do tráfico
da região
e a vítima o conhece desde novo, motivo pelo qual o reconheceu, mesmo disfarçado;
q
ue, após perceber a invasão, a vítima voltou para dentro de casa e correu para um dos quartos; que sua filha, LARISSA, estava em outro quarto, acompanhada do filho; que LARISSA saiu do quarto e, nesse momento, foi efetuado um disparo, que a atingiu; Que havia um outro rapaz na residência, amigo da LARISSA, que fugiu pela janela quando viu a movimentação; que o declarante não se recorda com certeza se era ERIC ELUAN ou GABRIEL MARÇAL, mas afirma que um dos dois efetuou vários disparos de fuzil contra o rapaz em fuga, sem atingi-lo;
q
ue a
vítima
SONIRLEY, ao conversar com os policiais, reconheceu os três denunciados e um menor; que GABRIEL MARÇAL (também conhecido como ZÓI) e ERIC ELUAN atuavam no tráfico em Cariacica
e
já haviam sido
apreendidos
anteriormente por porte de arma de fogo
; que,
no momento do reconhecimento, a vítima não teve qualquer dúvida quanto à identidade dos acusados
; que a vítima SONIRLEY conhece WILLIAN TERCEIRÃO desde criança; que a própria vítima tem envolvimento com o tráfico de drogas na região, aparecendo mencionada em investigações relacionadas ao tráfico, inclusive já tendo sido apreendido um traficante em sua residência;
q
ue, segundo a vítima, ERIC ELUAN e GABRIEL MARÇAL prestaram assistência do lado de fora da residência, sendo que um deles efetuou disparos de fuzil contra o rapaz que fugia, sem êxito; que tanto GABRIEL quanto ERIC frequentavam e participavam ativamente do tráfico da região,
apesar de serem de Cariacica
; que todos eles eram conhecidos; que se recorda de uma fala da vítima de que eles já chegaram a ser amigos, não sabendo em que momento a coisa destoou;
q
ue GABRIEL MARÇAL não chegou a entrar na residência, mas a distância entre a janela e a rua é pequena; que, conhecendo a pessoa, é possível reconhecê-la mesmo estando do lado de fora da casa
; [...].

Ademais, em consonância com as declarações da vítima sobrevivente, em sede policial, e do depoimento judicial do investigador Sérgio Luiz Teixeira Walder, o recorrente, apesar de ter negado a sua participação nos fatos, afirmou que residia no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, e que possuía envolvimento com o tráfico de drogas da mencionada região.

Essa admissão, por si só, reforça a coerência e a credibilidade dos reconhecimentos realizados, demonstrando que vítima e testemunha, de forma convergente, efetivamente se referiam ao recorrente ao narrar os fatos e a sua efetiva participação nos delitos imputados.

Dessa feita, as provas supramencionadas demonstram, de modo insofismável, a existência de indícios da autoria e participação do acusado pelos crimes descritos na denúncia.

Assim, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo reorrente
GABRIEL MARÇAL DOS SANTOS
, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pela defesa do mesmo.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
. (STF – RT 730/463).

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri – juiz natural da causa –, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente
GABRIEL MARÇAL DOS SANTOS
, no sentido de que ele teria praticado e/ou participado dos crimes apurados nos presentes autos, razão pela qual não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do acusado.

Portanto, não há qualquer mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo, embasando a pronúncia do réu pelos crimes previstos
no artigo 12
1,
§ 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 29 (vítima
Larissa
Fernanda),
artigo 12
1,
§ 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, e 29 (vítima Sonirley), todos do Código Penal, e
no
artigo
244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/
19
90
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)